Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-90.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000664-90.2010.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 049.082.594-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Evania Silva Cardoso (VÍTIMA), EVANIA SILVA CARDOSO - CPF: 065.199.661-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
ARTIGO 121,
CAPUT,
C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
- PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOVA – INAPLICABILIDADE NESTE MOMENTO –

-
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Na hipótese dos autos, o instituto da desistência voluntária não restou comprovada de forma inequívoca, até o momento. Sendo necessária a análise das provas que ainda serão produzidas e apresentadas ao Tribunal do Júri (Conselho de Sentença).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE
, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação penal no 0000664-90.2010.8.11.0004, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em face da vítima Evania Silva Cardoso.

O recorrente busca sua impronúncia, em razão da ausência de provas judicializadas, ou ainda a desclassificação do crime para lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, a aplicação do instituto da desistência voluntária, (ID: 167185196).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 167185199).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio tentado – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a impronúncia do Apelante por ausência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal, ante a desistência voluntária – Improcedência – Discussão acerca do animus necandi – Aplicação do princípio “in dúbio pro societate” – Matérias sujeitas à apreciação pelo Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso
.”

(Id. 168658180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE
, qualificado, interpôs o presente recurso em sentido estrito, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação penal no 0000664-90.2010.8.11.0004, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em face da vítima Evania Silva Cardoso.

Inicialmente, requer a desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada do dia
27 de dezembro de 2009, por volta das 03h50min
, na Rua Amaro Leito, n° 586, Centro, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se de uma faca, desferiu varies golpes na vítima, Evania Silva Cardoso, causando-lhe as lesões graves descritas no laudo de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 54/55-IP), somente não ocorrendo o evento morte porque a ofendida foi socorrida e encaminhada i exame ocorrendo o evento morte porque a atendimento médico, restando, assim, demonstrada a intensão homicida.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado dessume-se que, naquela noite fatídica, a vítima se encontrava imediações do colégio Eurico Caspar Dutra, centro desta cidade, quando se deparou com o denunciado que a interpelou, questionando-a do valor cobrado por ela pelo programa sexual, valor este que foi ceito pelo denunciado, tendo ambos dirigido para a residência do acusado.

Desta forma, la chegando, o denunciado entregou a ofendida o valor de R$ 30,00 (trinta reais) que havia sido acordado como pagamento pelo ato sexual, porém, depois que manteve relação sexual com a vítima, o indiciado queria que a ofendida lhe devolvesse o valor que havia pago, fato que gerou uma discussão, tendo o denunciado, ainda, na tentativa de reaver o dinheiro, trancado a porta para a ofendida não sair daquele local.

Posteriormente, ao perceber que a vítima não devolveria aquele valor, o denunciado apossou-se de uma faca que se encontrava na cozinha de sua residência e disse que a mataria caso não lhe entregasse o dinheiro; dessa forma, como a ofendida se manteve irredutível, o indiciado partiu para cima da mesma, com a faca em punho, desferindo um primeiro golpe na região abdominal e outro no peito, tendo a ofendida conseguido gritar por socorro.

Ao ouvir os gritos de socorro, um amigo do denunciado, que dormia em outro quarto naquele local, levantou-se e foi ver estava acontecendo, tendo o indiciado foragido do local, sendo o que acionada a polícia militar e o corpo de bombeiros para prestar socorro a ofendida.

O denunciado, após ter ficado alguns dias foragido, teve a prisão temporária decretada, ao que se apresentou na Delegacia de Polícia, onde confessou a pratica delitiva.

Ante o exposto, o denunciado EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE esta incurso na figura típica capitulada no art. 121, caput, c/c art 14, inc. II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder a acusado por escrito, bem como, a notificação das testemunhas e informantes abaixo arroladas, para comparecerem a audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito do júri, sendo o acusado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Id. 167185169).

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que
segue:

“
Fundamento e decido.

Trata-se, como dito, de ação penal em que o
Parquet
imputa ao réu
EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE
a prática do crime previsto pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP
.

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Art. 14 - Diz-se o crime:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

Tentativa

(Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
(Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Pena de tentativa

(Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
(Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A fundamentação da pronúncia, contudo, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (§1o do art. 413 do CPP).

No caso em apreço, entendo que a
materialidade
delitiva está demonstrada pela documentação acostada ao feito, especialmente pela portaria de instauração de inquérito (p. 18), boletim de ocorrência (p. 21-22), termo de declarações de EVANIA DA SILVA CARDOSO (p. 61-62) e exame de corpo de delito (p. 76-78).

Ainda, reputo a presença de
indícios suficientes de autoria
com relação ao acusado
EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE
, que, em tese, tentou contra a vida da vítima.

A prova oral produzida durante a persecução penal indica que, ao que parece, o denunciado teria tentado matar a vítima EVANIA SILVA CARDOSO com golpes de faca, evadindo-se do local após o fato, o que pode ser corroborado pelo termo de interrogatório do réu (p. 48-50) e termo de declarações da vítima (p. 61-62).

Em relação às teses de desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal neste momento processual se aplica o entendimento abaixo colacionado.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA – PRELIMINAR MINISTERIAL – DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA APENAS EM FASE RECURSAL – VIABILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS QUE DEVE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A ACUSADA AGIU DOLOSAMENTE –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – IN DUBIO PRO SOCIETATE
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA – DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE EVENTUAL PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva
imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que a ré agiu dolosamente,
inviável a desclassificação da conduta
, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

Somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes
, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Não é possível a instauração de incidente de insanidade mental, se inexistem nos autos elementos que possam gerar dúvida relevante sobre a integridade mental da acusada.

(N.U 1031033-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Ou seja, a tese da defesa poderia ser reconhecida apenas se fosse evidenciada de forma irrefutável, o que não é o caso dos autos, vez que há controvérsia entre o declarado pela vítima e pelo réu.

Portanto, ante a existência de indícios de autoria sobre a pessoa do réu, não há falar em impronúncia, visto que essa fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre a autoria, cabendo ao Tribunal do Júri analisar os fatos e não ao Juízo Sumariante, prevalecendo, nessa fase, a aplicação do princípio “
in dubio pro societate
”.

Além do mais, oportuno rememorar que é vedado ao julgador a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista a atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, prevista pelo art. 5o, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória e, consequentemente, nos termos do art. 413 do CPP,
PRONUNCIO
o réu
EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

(...) .
”
(Id. 167185188).

Objetiva a defesa a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, pois a admissão do
animus necandi
, se apresenta apoiada em provas que mostram indícios de que a vítima foi agredida em regiões que podem ser fatais, como abdome (hipocôndrio direito), com perfurações que, conforme consta no laudo (id. 167185169-p. 71), o ferimento perfuro inciso penetrou na cavidade lesando vários órgãos, cabendo destacar que, segundo os autos, as agressões que somente pararam porque a vítima gritou por socorro ao amigo do acusado que estava no local.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio. Portanto, considerando as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, não estando evidente que o requerente não pretendesse a ocisão da vítima, devendo o Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida sopesar as circunstâncias do caso concreto.

Sendo certo neste momento que, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Desta forma, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise do
animus necandi
por parte do recorrente na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Reforço que, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação.

Quanto a tese de desistência voluntária, para que seja reconhecido o instituto, exige-se, por parte do agente o abandono voluntario da execução do delito, ou seja, o resultado não é atingido por vontade própria do agente, que podendo prosseguir na execução, desiste por vontade própria
, ao passo que a tentativa é caracterizada se, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor
” (TJMT, AP no 79644/2012 – 3.4.2013).

Acerca da desistência voluntária, o art. 15 do Código Penal dispõe,
in verbis
:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“... O art. 15 do Código Penal determina que nos casos em que o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Assim, nota-se que, para a caracterização da desistência voluntária, o agente deve, livre de coação física ou moral, deixar de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.
(...) (REsp 1500416/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

No presente caso, as provas até aqui produzidas, não comprovam, de forma inequívoca, que o agente desistiu, voluntariamente, de ceifar a vida da vítima. Devendo a questão ser dirimida pelos membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023